Tribunal: TJES
Processo: 5017036-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017036-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ONAVE SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017036-66.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ONAVE SILVA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. DÉBITO EXISTENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Trata-se de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais, sustentando, em síntese, que recebeu uma cobrança da EDP no valor de R$4.676,32. Não reconhece esse débito, oriundo de um TOI, e afirma não ter praticado nenhum ato ilícito. Aduz, ainda, que houve suspensão do seu serviço de energia em julho/2022 em razão do não pagamento da referida cobrança. Também questiona a cobrança de R$192,34 referente ao mês de abril/2021, que teria motivado uma segunda suspensão de sua energia em agosto/2022 e pretende o seu cancelamento.
”
.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, Inconformada com o ato sentencial, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-lo.

(3).
No caso dos autos, a insurgência da parte autora voltava-se contra o TOI emitido pela parte ré, o qual apurou o montante de R$
4.676,32, bem como contra a cobrança de fatura já paga (abril/2024 - R$ 192,34).
Ao analisar os autos, tem-se que a sentença de piso merece reforma. Vê-se que o procedimento para emissão do TOI nº 3532756 foi regular, tendo sido realizado na presença da parte autora, a qual assinou o referido termo, bem como o comunicado de substituição de medidor. Além disso, constata-se que, após a substituição do medidor, houve alteração significativa no registro de consumo da parte autora, conforme se observa no comprovante de residência anexado aos autos pelo autor (ID nº 6653222). Assim, considerando que foram observadas as exigências da ANEEL para apuração da irregularidade, acolhe-se o pedido contraposto e entende-se como devidos os débitos apurados no TOI nº 3532756, correspondente ao valor de R$
4.676,32 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos).

(4).
Quanto à cobrança da fatura do mês de abril/2021, mantém-se o ato objurgado, vez que a parte autora comprova o pagamento da referida fatura.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar em parte a sentença guerreada e julgar procedente o pedido contraposto, condenando o autor [ONAVE SILVA DE OLIVEIRA] a pagar à parte ré [EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.] o débito correspondente a R$
4.676,32 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)
, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de 05/11/2021 (emissão do documento de cobrança (demonstrativo de cálculo)), com acréscimo de juros legais a partir da ciência do pedido contraposto (apresentação da réplica em 17/09/2022). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(6).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)